Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703494-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: HIGOR BEZERRA BRASIL SALDANHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face da seguinte decisão proferida pelo juiz da 2o VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA: “Indefiro o pedido da parte autora, pois, pela experiência forense, são diligências fadadas ao fracasso, revelando no mais das vezes uma despesa processual desnecessária, indo em desencontro, inclusive com os princípios da economia, celeridade e efetividade processual. A realidade forense indica que, depois de esgotadas as pesquisas em órgãos informatizados, dificilmente se localizam o veículo ou a parte ré, no entanto, no caso dos autos, a parte requerida foi encontrada e não está em posse do veículo. O deferimento de tais medidas, nos termos noticiados, somente onera o processo e assoberba a máquina judiciária, prejudicando outras diligências mais urgentes e necessárias, considerando que o art. 4o do Decreto Lei 911/69 já prevê expressamente a ferramenta processual que a parte autora pode se utilizar na ocorrência do caso dos autos. Vale ressaltar que a demanda não pode se perpetuar sem que ocorra a citação da parte requerida e, sendo um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sua ausência implica na extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Diante do exposto, promova o andamento do feito, observando a medida prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção. ” Aduz o banco agravante que o Decreto/lei 911/69 em seu art. 4o dá ao credor uma faculdade de requerer a conversão do feito de busca e apreensão em execução. Entende que antes de tal conversão devem-se esgotar os meios de localização do bem, situação não verificada, que a exigência de instruir o pedido com provas fotográficas não tem base legal, de modo que pede a reforma da decisão agravada, concedendo-lhe a antecipação da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relato. Decido. Vê-se do relato que a insurgência do recorrente cinge-se contra o capítulo da decisão do Juízo de origem que condicionou o deferimento do desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mediante prova de que o veículo que se pretende apreender, encontra-se no endereço indicado. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. De fato, a exigência no sentido de que o autor da ação de busca e apreensão traga prova demonstrando que o bem se encontra no endereço indicado na inicial, não faz parte do rol legal para a concessão da medida. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Com base no que consta nos autos, com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeira instância, entendo que a decisão recorrida deva ser reformada. É que, nem a legislação especial, nem o Código de Processo Civil vigente exigem a comprovação, com a utilização de fotografias ou outros meios idôneos, de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor para que só assim seja expedido o mandado de busca e apreensão. Saliento que não desconheço a possibilidade legal de se converter a ação na origem em ação executiva, porém, ressalto que tal ato se trata de uma faculdade e, não, uma exigência da lei, mormente quando ainda resta algumas opções para o credor em localizar o bem em segundo endereço. De tal sorte, concedo a antecipação da tutela recursal, para que, na origem, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão, aditando-o quanto ao novo endereço informado pelo credor afim de que possa ser ali diligenciado. Notifique-se o juízo a quo. Intime-se a parte agravada. Após conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2021 15:58:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator